Tribunal: TJMT
Processo: 1010891-75.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010891-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO), ABADIA FATIMA BEZERRA - CPF: 205.091.381-87 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE BLOQUEIO CONCRETAMENTE EFETIVADO. INSURGÊNCIA PREVENTIVA E HIPOTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO ABSTRATA DE FUTURA CONSTRIÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a devolução de valores recebidos a maior pela exequente, sob pena de bloqueio online, rejeitando pedido de suspensão da exigibilidade, revogação da ordem de bloqueio, dilação de prazo e parcelamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) possibilidade de vedação abstrata e preventiva de futuro bloqueio judicial de valores; e (ii) parcelamento da quantia a ser restituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege verbas de natureza alimentar, inclusive proventos de aposentadoria, ressalvadas hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência, desde que preservada a dignidade do devedor.

4. Inexistindo, contudo, bloqueio judicial efetivamente realizado, nem demonstração de prévia constrição patrimonial, revela-se prematura e hipotética a pretensão de impedir, genericamente, futura medida executiva, cuja legalidade deverá ser aferida à luz da situação concreta e da efetiva origem dos valores eventualmente constritos.

5. O exame da impenhorabilidade exige análise concreta da medida constritiva, sendo inviável pronunciamento jurisdicional em abstrato acerca de bloqueios ainda não consumados.

6. Admite-se as partes manifestarem sobre eventual parcelamento do valor a ser devolvido, por ser medida menos gravosa, diante da intenção de adimplemento da agravante.

7. O pagamento fracionado compatibiliza a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial da devedora, sem prejuízo à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Não é admissível vedar, de forma abstrata e preventiva, futura constrição patrimonial sem que haja bloqueio judicial efetivamente realizado, por demandar a análise da impenhorabilidade apreciação concreta da origem e natureza dos valores eventualmente alcançados. 2. É cabível o parcelamento do débito executado quando demonstrada a intenção de adimplemento pelo devedor e ausentes elementos que desaconselhem a medida, em observância aos princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.940.236, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ABADIA FATIMA BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de sentença nº 1051455-80.2020.8.11.0041, requerido em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A decisão determinou à exequente (Abadia) depositar em juízo o valor excedente recebido, sob pena de bloqueio online (id. 352882351) e, os pedidos de suspensão da exigibilidade de devolução ou revogação da ordem de bloqueio e dilação de prazo ou parcelamento dos valores formulados nos embargos de declaração foram rejeitados (id. 221927108).

A agravante sustenta que a decisão é desproporcional e ilegal, ao argumento que a ameaça de bloquear verbas de natureza alimentar, consistentes em seus proventos de aposentadoria, os quais são impenhoráveis. Alega que recebeu os valores de boa-fé, com base em decisão judicial e em manifestação do próprio banco, de modo que não pode ser penalizada com constrição abrupta de seu patrimônio.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão para afastar em definitivo a ameaça de constrição sobre contas destinadas ao recebimento de aposentadoria. Subsidiariamente, determinar que a devolução do valor seja realizada por meio menos gravoso, com possibilidade de parcelamento, de forma compatível com sua condição financeira e com a preservação do mínimo existencial (id. 352871392).

A tutela recursal foi deferida parcialmente para atribuir o efeito suspensivo até ulterior deliberação, a prática de atos de bloqueio, penhora e restrição patrimonial sobre ativos financeiros de titularidade da agravante, inclusive via SISBAJUD ou outro sistema congênere, mantida, por ora, a possibilidade de mera pesquisa patrimonial (id. 353095375).

O agravado requer o não provimento do recurso (id. 357317865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Para contextualizar a controvérsia, cumpre registrar que a demanda é oriunda de ação de revisão de contrato, ajuizada pela agravante em face do agravado, que foi julgada parcialmente procedentes os pedidos, posteriormente confirmada em sede recursal.

No cumprimento de sentença, a exequente apresentou seus cálculos, tendo o banco depositado em juízo a quantia executada, R$ 74.346,78 e, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, apontou como incontroverso o valor de R$ 48.637,58, o qual foi posteriormente levantado pela exequente por autorização judicial.

Contudo, a Contadoria Judicial elaborou cálculo, apurando crédito final de apenas R$ 23.329,33, quantia homologada pelo juízo, com extinção da execução. Em razão da diferença entre o valor levantado e o efetivamente homologado, sobreveio a decisão agravada, da qual a agravante foi intimada a devolver o numerário recebido a maior, sob pena de bloqueio online.

I – Do bloqueio online

A agravante sustenta a impossibilidade de bloqueio do numerário, por se tratar de verba alimentar oriunda de proventos de aposentadoria, protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, razão pela qual eventual devolução deve observar meio menos gravoso.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis:

“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, inclusive em relação a verbas de natureza salarial ou previdenciária, desde que observados critérios rigorosos de proporcionalidade e efetiva preservação da dignidade do devedor.

No caso, contudo, não houve efetivação de bloqueio judicial de numerário, tampouco se demonstrou a realização prévia de pesquisas patrimoniais ou de outras diligências executivas em nome da agravante.

Nesse contexto, a insurgência possui caráter preventivo e hipotético, pois se volta contra constrição que, ao menos por ora, ainda não se concretizou. Inexiste, neste momento processual, base fática suficiente para acolher o pedido de obstar, de forma abstrata e antecipada, eventual bloqueio futuro.

A análise da alegada impenhorabilidade exige, ordinariamente, a verificação concreta da medida constritiva, da origem dos valores alcançados e da extensão do comprometimento da subsistência da executada, providências que não se mostram viáveis em plano meramente prospectivo.

Além disso, a simples alegação de que os valores mantidos em conta bancária seriam provenientes de aposentadoria, embora relevante, não autoriza a proibição genérica de toda e qualquer futura tentativa de constrição, sobretudo quando inexistente ato judicial específico a ser controlado.

A aferição da natureza alimentar dos valores e da eventual incidência da proteção do art. 833, IV, do CPC, deverá ocorrer à vista de situação concreta, caso venha a ser efetivado bloqueio, oportunidade em que se poderá examinar, com a devida precisão, a origem do numerário e a incidência, ou não, da regra de impenhorabilidade.

Assim, inexistindo bloqueio efetivamente realizado, não há como impedir, em abstrato, eventual constrição futura, cuja legalidade deverá ser examinada à luz do caso concreto, da origem dos valores alcançados e da incidência, ou não, da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Nesse sentido:

"[...]
Não se conhece do agravo de instrumento no tocante à alegação de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar quando a insurgência se funda em hipótese abstrata, desacompanhada de demonstração concreta de constrição efetiva, revelando-se genérica e dissociada da realidade fática dos autos.

A discussão acerca da impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária pressupõe a efetiva realização de bloqueio, nos termos do art. 854, §3º, do CPC, incumbindo ao executado comprovar, no momento oportuno, a natureza impenhorável da quantia constrita.
[...]”

(N.U 1000436-51.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026).

Destarte, neste ponto não conheço do recurso.

II – Do parcelamento

A agravante manifesta expressamente sua intenção de adimplir a obrigação, requerendo apenas que o cumprimento se dê de forma fracionada, em razão de sua condição financeira.

O ordenamento processual civil orienta que a execução se desenvolva pelo meio menos gravoso ao executado, desde que preservada a efetividade da tutela satisfativa, nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil. Essa diretriz impõe ao julgador a adoção de medidas executivas proporcionais, aptas à satisfação do crédito sem acarretar sacrifício excessivo à parte devedora.

No caso, o parcelamento postulado impõe providência razoável, especialmente diante da demonstração de vontade da agravante em promover o adimplemento da obrigação, circunstância que evidencia postura colaborativa e compatível com os deveres de boa-fé processual.

Ademais, a quitação do débito de forma fracionada, demonstra medida a dar efetividade à controvérsia com os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade, ao mesmo tempo em que favorece a satisfação regular do crédito.

Assim, considerando a manifestação expressa da agravante no sentido de quitar o débito e inexistindo elementos que desaconselhem a medida, impõe-se oportunizar a manifestação do exequente quanto ao pedido de parcelamento, em observância aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivo

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO

de parte do recurso e, na parte que conheço, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para que seja oportunizada a manifestação sobre o pedido de parcelamento do
quantum
a ser devolvido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026